Tribunal: TJDFT
Processo: 0000139-70.2020.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PORTE DE ARMA BRANCA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Réu, em que alega omissão “no que diz respeito à violação ao disposto no art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, Princípio da Legalidade, que não foi debatida no acórdão embargado tendo em vista a incompletude do tipo sobre o qual se fundou a condenação” e “no princípio da insignificância, igualmente não apreciado na decisão embargada”, requerendo seu prequestionamento.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia a omissão alegada; a matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante, não havendo falar-se em vício de fundamentação, mas somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Como exposto no acórdão embargado, a tipicidade do crime foi discutida à exaustão no item 2 de sua ementa; embora não esteja expressa cabalmente a análise da insignificância, é certo que, do restante da ementa, conclui-se que o fato não era insignificante, uma vez que há periculosidade social da ação e reprovabilidade do comportamento daquele que porta canivete tático em público, durante briga com terceiros.
4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. Ainda, nos termos do Enunciado 125, do FONAJE, no âmbito dos Juizados Especiais não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o da Lei n.o 9.099/1995.